Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742056-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729473-77.2021.8.07.0003 proposto por MARIA DO SOCORRO RAPOSO DO NASCIMENTO contra JOVANKA BAPTISTA DA SILVA. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de janeiro de 2022 14:29:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador